Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRODUTOR INDEPENDENTE. INDISPONIBILIDADE DA POTÊNCIA ESTABELECIDA EM CONTRATO (60MW/H). CONVERSÃO DA UTE PARA OPERAÇÃO BI-COMBUSTÍVEL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES NOS TERMOS ACORDADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato firmado estabeleceu a obrigatoriedade dos produtores independentes de energia em converter suas usinas para operação bi-combustível e tão logo fosse disponibilizado o fornecimento de gás natural na cidade de Manaus.
A obrigação decorreu da necessidade de fornecimento de energia com menor custo para a contratante e população local. Contudo, as autoras não cumpriram a obrigação, o que ocasionou maiores custos e autorizou a aplicação das penalidades pelas contratantes.
De qualquer sorte, as glosas e multas decorreram do não fornecimento da energia contratada, infração contratual fartamente demonstrada pela prova documental.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.